Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. AÇÃO DE ESTADO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. INAPLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A ação visava o reconhecimento e a dissolução de união estável, cumulada com pensão alimentícia, sob a alegação de convivência marital por 29 anos, existência de prole comum e dependência econômica. O requerido foi declarado revel, mas a sentença mitigou os efeitos materiais da revelia, por versar a demanda sobre direito de estado, e julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação dos requisitos legais, consoante o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A apelante pugna pela reforma da sentença, defendendo a aplicação dos efeitos da revelia ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para que o magistrado determine a produção de provas ex officio em busca da verdade real.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar o (des)acerto da sentença impugnada, perquirindo: (i) acerca da extensão e aplicabilidade dos efeitos materiais da revelia na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pensão alimentícia; e (ii) se a parte autora se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência dos requisitos legais para a configuração da união estável, consoante disciplina o artigo 373, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reconhecimento de união estável constitui ação de estado, referindo-se a direitos indisponíveis. Por conseguinte, a revelia do requerido não produz o efeito material de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em estrita observância ao disposto no art. 345, inciso II, do CPC.
4. O reconhecimento da união estável exige prova estreme de dúvidas dos pressupostos fáticos e legais, quais sejam, a convivência pública, contínua, duradoura e o propósito de constituição de família (animus maritalis), nos termos do art. 1.723 do CC e do art. 226, § 3o, da Constituição Federal. A existência de prole comum ou o extenso lapso temporal da relação afetiva, por si sós, não são suficientes para determinar a relação marital.
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito, incluindo os requisitos para o reconhecimento da entidade familiar, incumbe à parte autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC. No caso vertente, a autora não se desincumbiu de seu munus probandi, uma vez que, instada a produzir provas documentais, orais ou outras, manifestou "Ciente sem interesse de manifestação".
6. O pleito subsidiário de anulação da sentença para determinação de produção de provas de ofício pelo magistrado deve ser rechaçado, visto que o juiz, destinatário da prova, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC, já possuía acervo probatório suficiente para formação de seu convencimento. Ademais, a preclusão probatória ocorreu por opção expressa da própria apelante, a qual permaneceu inerte na fase instrutória, assumindo o risco processual.
7. A ausência de provas robustas acerca dos elementos constitutivos da união estável impede o reconhecimento judicial da demanda, o que acarreta, por via de consequência, a improcedência do pedido principal e do pleito de pensão alimentícia, que seria decorrência da dissolução da união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os efeitos materiais da revelia são inaplicáveis em ações que versem sobre reconhecimento e dissolução de união estável, por se tratar de litígio sobre direito indisponível (ação de estado), nos termos do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O ônus de comprovar os fatos constitutivos da união estável (convivência pública, contínua, duradoura e animus maritalis) compete à parte autora, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A existência de prole comum e o lapso temporal do relacionamento afetivo, desacompanhados de outros elementos probatórios robustos, não configuram prova cabal de alegada união estável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 345, II, 370, 371, 373, I, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990872, 0711832-59.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 2035398, 0725113-19.2023.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 1945705, 0701424-03.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1930516, 0706760-37.2023.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1702940, 0701692-03.2019.8.07.0019, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.